Tribunal: TJDFT
Processo: 0715666-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715666-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido de tutela de urgência liminar (ID 58146545) impetrado por ZILMA APARECIDA SILVA MIRANDA LIMA em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-SEEC, consistente na exoneração da servidora do cargo DE GERENTE DA GERÊNCIA FINANCEIRA DE PRECATÓRIOS E RESSARCIMENTO - GEFIP. Alega, em suma, que é servidora pública, ocupante do cargo efetivo de Agente de Gestão Fazendária e exercia o cargo em comissão de Gerente Financeira de Precatórios e Ressarcimentos, CPC 08, da Coordenação de Orçamento e Finanças da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, bem como que foi exonerada do Cargo em Comissão de Gerente da Gerência Financeira de Precatórios e Ressarcimento (GEFIP), sem observância da legislação em vigor, em virtude de ter sido designada para compor o Corpo de Jurados do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Planaltina-DF. Informa, ainda, a ocorrência de irregularidades pagamento de Precatórios (fura fila) com valores superfaturados comprovados pela comparação entre os cálculos feitos pela contadoria do TJDFT e os cálculos supostamente superfaturados enviados para liquidação, bem como o pagamento de RPVs em duplicidade, as quais foram devidamente noticiadas aos gestores políticos. Considerando as regras procedimentais do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sobremaneira para concessão de liminar, esta Relatoria entendeu necessária a notificação prévia da autoridade coatora para prestar informações, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/2009 (ID 58321262). A Autoridade Coatora apresentou as informações (ID 59215221), alegando em suma, (i) a ausência de direito líquido e certo, vez que a Impetrante não fez prova do nexo de causalidade entre o ato de exoneração e a mencionada convocação, nem há prova pré-constituída das eventuais irregularidades apontadas e (ii) a legalidade da exoneração do cargo em comissão, vez que os referido cargo é de livre nomeação, e sua exoneração é medida discricionária, orientada pelos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, nos termos do art. 37 da CF e do art. 52 da Lei Complementar n. 840/2011. Em resposta (ID 59253659), a Impetrante junta aos documentos que comprovariam o superfaturamento de pagamentos, vez que os cálculos enviados pela PGDF para o GDF liquidar, estão produzindo valores maiores que o montante atualizado pelo TJDFT, o que demonstraria o abuso de poder na exoneração da Impetrante do cargo em comissão que ocupava. DECIDO. Importante ressaltar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/09. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Destaca-se a objetividade da instrução processual, nada que dependa de apuração acurada e extensiva judicial ou administrativa, bem como investigação ou análise de divergências interpessoais. A prova há de ser pré-constituída. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do Art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09. Ambos devem existir, sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles, não sendo possível, de resto, avançar no exame do mérito da questão. Confira-se: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Segundo Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final (art. 7o, II)” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). No caso dos autos, não verifico a relevância dos fundamentos, já que os argumentos não evidenciam o direito líquido e certo da Impetrante. Assim, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a atuação jurisdicional em caráter provisório. A Impetrante traz em sua inicial uma narrativa fática que envolve notícia de desvio de recursos públicos por meio de pagamento de Precatórios e RPVs em duplicidade, com valores superfaturados comprovados pela comparação entre os cálculos feitos pela contadoria do TJDFT e os cálculos supostamente superfaturados enviados para liquidação. Além disso, a Impetrante traz outro pano de fundo que aparentemente necessita de maior verticalização, qual seja, o sorteio para participar do grupo de jurados do Tribunal do Júri de Planaltina-DF, como motivo determinante para a exoneração do cargo em comissão que ocupava. Cediço que a nomeação e a exoneração de cargo público de provimento em comissão (ad nutum), são atos administrativos discricionários da autoridade nomeante, prescindindo de quaisquer formalidades. Ou seja, é de livre exoneração, ostentando, por via de consequência, a natureza administrativa precária. Assim, o servidor público, ocupante de cargo de provimento comissionado, pode ser exonerado, a qualquer tempo, inclusive, sem motivação, a critério exclusivo da autoridade nomeante. Por outro lado, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos tem como consequência a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. A eventual arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, bem como a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do administrado, e até sua anulação o ato terá plena eficácia. Vale-nos, a propósito, o legado de Hely Lopes Meirelles para bem entender a controvérsia: Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF), que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. Daí o art. 19, II, da CF proclamar que “não se pode recusar boa-fé aos documentos públicos”. Além disso, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade dos seus atos, para só após dar-lhe execução. Já a presunção de veracidade, inerente à de legitimidade, refere-se aos fatos alegados e afirmados pela Administração para a prática do ato, os quais são tidos e havidos até prova em contrário. A presunção também ocorre com os atestados, certidões, informações e declarações da Administração, que, por isso, gozam de fé pública (Direito Administrativo Brasileiro, 33a edição, página 159, Malheiros, 2007; obra atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho). Muito embora não se ignore a relevância das afirmações, sobretudo quando analisadas sob a perspectiva dos princípios constitucionais ora citados na exordial, fato é que, conforme narrado pela Impetrante, houve um ato administrativo, o qual, por ora, presume-se constitucional e plenamente eficaz. Assim, para fins de concessão de liminar, não há como se vislumbrar a hipótese de o Judiciário imiscuir-se em ato discricionário da Administração. Ante o exposto, indefiro a liminar requerida pela Impetrante. Dê-se ciência do presente feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, no caso a Procuradoria do Distrito Federal (PGDF), nos termos do art. 7o, inc. II, da Lei n. 12.016/2009. Após, dê-se ciência à Procuradoria do Ministério Público do DF, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/2009. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de junho de 2024 17:36:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador